Tribunal: TJDFT
Processo: 0756809-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
HC 0756809-26.2025.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DHEISSON SANTANA DA ROCHA, denunciado como incurso no art. 33, caput, combinado com o art. 40, inc. V, ambos da Lei 11.343/2006, em razão de prisão em flagrante ocorrida em 19/12/2025, por volta das 17h, no Núcleo Rural Rajadinha III, em Planaltina/DF. Na audiência de custódia, a MM. Juíza converteu a prisão em flagrante em preventiva, com base nos arts. 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a gravidade concreta do caso, a quantidade e variedade das drogas, o contexto de tráfico interestadual e o concurso de agentes revelam risco à ordem pública, sendo inadequadas medidas cautelares diversas da prisão. O impetrante alega, em síntese, que estão ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, sustentando que a prisão preventiva é medida excepcional e não se justifica no caso concreto. Argumenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, vínculos familiares e filha menor de 12 anos, além de não integrar organização criminosa nem exercer função de comando no tráfico, atuando apenas como mula do tráfico, contratado para transportar a droga mediante pagamento de R$ 3.000,00. Ressalta que a gravidade abstrata do delito não basta para manter a custódia cautelar, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. Defende ainda que é possível a aplicação futura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06), reconhecido pela Súmula Vinculante no 63 do STF como não hediondo. Com base nesses fundamentos, requer a revogação da prisão preventiva e a concessão da liberdade provisória ao paciente. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 e 321 do CPP. É o relatório. Decido. A leitura dos autos revela que a MM. Juíza do NAC converteu a prisão em flagrante em preventiva, com base nos arts. 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. Nesse contexto, concluiu que estão presentes os requisitos legais: materialidade do crime, indícios de autoria, gravidade concreta da conduta (tráfico interestadual com grande quantidade e variedade de drogas, concurso de agentes, apreensão de dinheiro e instrumentos do crime) e risco de reiteração delitiva. Ademais, considerou que medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes e que o crime tem pena máxima superior a quatro anos, preenchendo as condições do art. 313 do CPP. Ao fim, destacou que condições pessoais favoráveis não afastam a preventiva, conforme jurisprudência. Assim, converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantir a ordem pública. A defesa requereu a revogação da prisão e se utilizou dos mesmos argumentos quando da prisão em flagrante. O Ministério Público denunciou DHEISSON SANTANA DA ROCHA como incurso no art. 33, caput, combinado com o art. 40, inc. V, ambos da Lei 11.343/2006, em razão de prisão em flagrante ocorrida em 19/12/2025, por volta das 17h, no Núcleo Rural Rajadinha III, em Planaltina/DF. Consta que o paciente foi abordado em ônibus interestadual proveniente de Osasco/SP, trazendo consigo 29 tabletes de maconha (20,5 kg) e cerca de 1.500 porções de cocaína (778,30 g), além de outra porção de 450,20 g da mesma substância. Por fim, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido de revogação, por permanecerem hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação de prisão cautelar. A denúncia foi recebida pelo Juiz plantonista da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que consignou que petições defensivas incidentais não são urgentes a ponto de justificar análise imediata pelo juiz plantonista e que deviam ser analisadas pelo juízo natural. Constatou-se a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria (fumus commissi delicti), bem como a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, tráfico interestadual, concurso de agentes e risco de reiteração delitiva (periculum libertatis). O crime imputado possui pena máxima superior a quatro anos, enquadrando-se no art. 313, inc. I, do CPP, e preenchendo os requisitos do art. 312. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) mostram-se inadequadas diante da gravidade do caso e do risco à ordem pública. Ressalta-se que não é possível, nesta fase, prever a aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, pois sua concessão depende da análise aprofundada das circunstâncias e da instrução probatória, especialmente quanto à ausência de dedicação a atividades criminosas e inexistência de vínculo com organização criminosa. A expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes, o modo de acondicionamento e o contexto interestadual afastam, por ora, qualquer presunção de incidência do privilégio. O oferecimento e o recebimento da denúncia reforçam a necessidade de manutenção da prisão preventiva, pois indicam robustez probatória e a proximidade da fase instrutória, tornando imprescindível a custódia para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Por fim, condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e vínculos familiares, não afastam a necessidade da custódia, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. Assim, permanecem hígidos os fundamentos que justificaram a custódia cautelar, não sendo possível, por ora, a substituição por medidas alternativas. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se. Brasília, 28 de dezembro de 2025. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial